Tribunal: TJDFT
Processo: 0707775-75.2022.8.07.0004
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0707775-75.2022.8.07.0004 APELANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: WITHENNY DE OLIVEIRA FRANCO, UNIMED VERTENTE DO CAPARAO COOP TRAB MEDICO LTDA, SEMPRE SAUDE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS DESPACHO Intime-se a apelante-ré Central Nacional Unimed - Cooperativa Central para, querendo, manifestar-se sobre as preliminares de intempestividade da apelação, de preclusão lógica e de inadequação da via eleita, suscitadas em contrarrazões (ids. 70776341 e 70776342), no prazo de 5 dias, arts. 10 e 933 do CPC. Intime-se, ainda, a apelante-ré para, querendo, manifestar-se sobre o eventual não conhecimento do recurso por ofensa à coisa julgada, notadamente porque a questão da ilegitimidade já foi debatida nos autos nos pronunciamentos judiciais anteriores à r. sentença apelada, no prazo de 5 dias, arts. 10 e 933 do CPC. Brasília - DF, 22 de abril de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora